Tribunal: TJES
Processo: 0003955-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM LITÍGIO ESTRUTURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação cível para determinar que a obrigação de fazer consistente na reforma da sede da Secretaria de Estado da Saúde – SESA seja cumprida mediante apresentação de plano de ação e cronograma, submetidos à homologação judicial, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgando prejudicada a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões em discussão
: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à luz dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve violação aos arts. 9º, 10, 369 e 373 do Código de Processo Civil, em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se o acórdão afrontou o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e V, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal; e (iv) verificar a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de cerceamento de defesa ao reconhecer que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de diligências inúteis quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento.

A decisão colegiada fundamenta que os laudos técnicos elaborados por órgãos oficiais, como Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Vigilância em Saúde do Trabalhador, descrevem de forma exaustiva as condições estruturais insalubres e inseguras do imóvel da SESA.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando amparado em prova documental robusta, sendo desnecessária a produção de novas provas que apenas retardariam a efetivação de direitos fundamentais.

Não há violação aos arts. 9º, 10, 369 e 373 do CPC, pois o contraditório foi observado e a distribuição do ônus da prova respeitada, diante da suficiência da prova pré-constituída.

O acórdão considerou as peculiaridades do litígio estrutural e, em razão de sua complexidade, modulou o cumprimento da obrigação de fazer mediante a exigência de plano de ação e cronograma, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

A discordância da parte com a conclusão adotada no julgamento não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação, sendo inviável o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Havendo manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionados os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese de cerceamento de defesa e rejeita a nulidade da sentença com base na suficiência da prova documental.

O julgamento antecipado da lide não viola o contraditório nem a ampla defesa quando amparado em elementos técnicos oficiais suficientes para o convencimento judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficientes para fins de prequestionamento a manifestação explícita do tribunal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 10, 369, 370, 373, 489, §1º, IV e V, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.166.521, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003955-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM LITÍGIO ESTRUTURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação cível para determinar que a obrigação de fazer consistente na reforma da sede da Secretaria de Estado da Saúde – SESA seja cumprida mediante apresentação de plano de ação e cronograma, submetidos à homologação judicial, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgando prejudicada a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões em discussão
: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à luz dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se houve violação aos arts. 9º, 10, 369 e 373 do Código de Processo Civil, em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se o acórdão afrontou o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e V, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal; e (iv) verificar a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de cerceamento de defesa ao reconhecer que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de diligências inúteis quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento.

A decisão colegiada fundamenta que os laudos técnicos elaborados por órgãos oficiais, como Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Vigilância em Saúde do Trabalhador, descrevem de forma exaustiva as condições estruturais insalubres e inseguras do imóvel da SESA.

Não há violação aos arts. 9º, 10, 369 e 373 do CPC, pois o contraditório foi observado e a distribuição do ônus da prova respeitada, diante da suficiência da prova pré-constituída.

O acórdão considerou as peculiaridades do litígio estrutural e, em razão de sua complexidade, modulou o cumprimento da obrigação de fazer mediante a exigência de plano de ação e cronograma, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

A discordância da parte com a conclusão adotada no julgamento não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação, sendo inviável o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Havendo manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionados os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese de cerceamento de defesa e rejeita a nulidade da sentença com base na suficiência da prova documental.

O julgamento antecipado da lide não viola o contraditório nem a ampla defesa quando amparado em elementos técnicos oficiais suficientes para o convencimento judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficientes para fins de prequestionamento a manifestação explícita do tribunal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 10, 369, 370, 373, 489, §1º, IV e V, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.166.521, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no MS nº 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0003955-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o
A
córdão
ID
n. 16880092
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença ocorra mediante a apresentação de plano de ação e cronograma, submetidos à homologação judicial, julgando prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID
n
.17610421), a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, por não apreciar:
(I)
ausência de enfrentamento expresso da alegada violação direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, notadamente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa em ação de natureza estrutural;
(II)
falta de manifestação específica acerca da tese de ofensa aos arts. 9º, 10, 369 e 373 do Código de Processo Civil, em razão da supressão da fase instrutória e do esvaziamento do contraditório substancial;
(III)
violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, incisos IV e V, do CPC, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por não ter o acórdão analisado, sob o enfoque da nulidade absoluta, os argumentos deduzidos na apelação;
(IV)
necessidade de saneamento das omissões apontadas para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido
a
fim de que sejam supridas as omissões indicadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Trata-se d
e Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público visando compelir o Estado a reformar o edifício-sede da SESA (Av. Beira Mar), diante de relatórios da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros que atestaram condições insalubres (mofo, infiltrações, risco elétrico).

O
v. acórdão
embargado reformou parcialmente a sentença de origem apenas para determinar que a obrigação de fazer (reforma da sede da Secretaria de Estado da Saúde – SESA) seja cumprida mediante a elaboração de plano de ação e cronograma homologados judicialmente, rejeitando, contudo, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o Acórdão não enfrentou adequadamente a tese de nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da produção de provas técnicas e o julgamento antecipado, em um litígio estrutural complexo, impediram o Estado de demonstrar a realidade fática atual e influir no convencimento judicial.

Não lhe assiste razão.

O Acórdão enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, assentando que o magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis quando os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento.

A decisão colegiada fundamentou que os laudos da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Vigilância em Saúde do Trabalhador descreveram exaustivamente a precariedade do imóvel.

O julgado
descreve
que:

“
Os laudos técnicos produzidos por órgãos oficiais (Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Vigilância em Saúde do Trabalhador) atestam condições estruturais insalubres e inseguras no prédio da SESA, como mofo, infiltrações, fiação exposta, ausência de alvará dos bombeiros e inoperância de equipamentos de segurança, evidenciando risco à saúde e segurança de servidores e usuários."

Assim, o voto vencedor
consignou que "a produção de novas provas apenas retardaria a efetivação de direitos fundamentais", demonstrando que a tese defensiva foi analisada e rejeitada de forma motivada. O fato de a conclusão ser contrária ao interesse do Estado não configura vício de omissão.

Ato contínuo, “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.” Precedentes. (STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023).

Igualmente,
não se verifica
violação aos arts. 9º, 10, 369 e 373 do CPC. O Acórdão aplicou corretamente o direito ao validar o julgamento antecipado da lide diante da robustez da prova documental pré-constituída.

O colegiado reconheceu as peculiaridades próprias do litígio estrutural e, justamente em razão de sua complexidade, deu parcial provimento ao apelo para reformar o comando sentencial, a fim de exigir a apresentação de Plano de Ação pela Administração, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698.

Os Embargos de Declaração, à luz do artigo 1.022 do CPC, prestam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem via idônea para a rediscussão do mérito ou para compelir o julgador a rebater, ponto a ponto, todas as teses defensivas, quando já encontrado fundamento suficiente para o deslinde da causa.

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.